Tribunal: TJMT
Processo: 1038398-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038398-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COSSU FREIOS LTDA - CNPJ: 26.784.470/0001-87 (APELADO), NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - CPF: 037.138.341-21 (ADVOGADO), VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 034.942.668-67 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VALDENIRA GONCALVES VIEIRA DA SILVA - CPF: 056.860.818-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO –
BIS IN IDEM
– DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – APÓS AJUIZAMENTO NÃO SE REGULA PELOS TERMOS DA AVENÇA – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO
.

Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia inclusive de ofício.

Tratando-se de dívida líquida e certa os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser a do valor da condenação, em consonância com os critérios de ordem gradativa, previsto no art. 85, §2o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038398-63.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

COSSU FREIOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1038398-63.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face de
COSSU FREIOS LTDA (devedor principal)
e de
VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA
e
VALDENIRA GONÇALVES VIEIRA, brasileira (avalistas e garantidores)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios e procedentes os pedidos formulados na ação monitória, condenando os réus/embargantes ao pagamento de R$50.788,16 (cinquenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, requer que seja mantido os encargos contratuais de inadimplemento até o efetivo pagamento e seja considerado como termo final para a correção monetária a data do efetivo pagamento.

Além disso, almeja que seja considerado a mesma atualização (juros e correção monetária) para fins de cálculo dos honorários advocatícios (Id. 134212818).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requerem o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que deve ser afastada a incidência dos critérios contratuais a partir do ajuizamento da ação e ainda almejam que a base do cálculo dos honorários seja mantida sob o valor da causa, de acordo com o previsto no art. 85, §2o do CPC (Id. 134212822).

O preparo foi recolhido (Id. 134212820).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em desfavor de
COSSU FREIOS LTDA (devedor principal)
e de
VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA
e
VALDENIRA GONÇALVES VIEIRA, brasileira (avalistas e garantidores)
, onde almeja o recebimento da quantia de R$50.788,16 (cinquenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), originário da Cédula de Crédito Bancário no 40/00051-6, em que foi disponibilizado crédito até o limite de R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), com vencimento final avençado para 01/11/2018.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar os embargos monitórios ofertados pelos devedores/requeridos, rechaçou seus argumentos e no mesmo ato, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da referida quantia (R$50.788,16), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Logo, a questão posta em debate diz respeito a atualização do crédito adotado pelo magistrado de primeiro grau, de forma que a recorrente entende que devem ser mantidos os juros à taxa de 15,890% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente e, a partir do inadimplemento a comissão de permanência com base na variação do FACP, debitados mensalmente.

Ocorre que, considerando que o Banco-demandante na data da propositura do feito já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

A propósito:

“APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– RECURSO PROVIDO
. Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. É cabível a aplicação de correção monetária a fim de recompor o poder da moeda. Hipótese diversa representaria enriquecimento sem causa à parte.
”

(TJ-MT 00589336920148110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA
– ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.”
(N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida.
“Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).”
(TJ-MT - AC: 10209521820168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/09/2019)

Dessa forma, tem-se que após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, uma vez que consolidado o débito, de forma que os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia de ofício.

No que diz respeito ao termo inicial dos
juros de mora
, nota-se que o magistrado determinou a sua incidência a partir da citação.

Entretanto, o presente caso versa sobre dívida liquida e com vencimento certo, razão pela qual o termo inicial deve se dar a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado
, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.”
(TJ-MT 10151070520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu na espécie. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.
No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.”
(TJ-MT 00046380520148110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO –
JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
E DE ACORDO COM OS ÍNDICES AJUSTADOS NO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação
, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.”
(TJ-MT 00440719820118110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, aplica-se a norma prevista no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Nesse sentido, estabeleceu-se que, ao serem arbitrados os honorários advocatícios, fosse adotado como base de cálculo, em ordem sucessiva, o valor da condenação; inexistindo pronunciamento condenatório, fosse tomado por base o proveito econômico obtido; ou, não sendo este passível de mensuração, utilizar-se-ia o valor atualizado da causa. Por outro lado, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Ocorre que no caso dos autos, a ordem gradativa não foi devidamente respeitada, porque, a princípio, tem-se que os apelados foram condenados ao pagamento de R$50.788,16 (cinquenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), que deverá ser atualizado em seus devidos termos, razão pela qual base do cálculo dos honorários deve ser retificada para que o percentual fixado pelo magistrado “
a quo
” incida sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DA SENTENÇA APELADA –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO VALOR DA CONDENAÇÃO
– OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Quando no julgamento da apelação passar a haver condenação - inexistente em primeiro grau -, o valor da causa deixa de constituir a base de cálculo adequada para o dimensionamento dos honorários sucumbenciais, impondo-se a fixação da verba honorária em percentual sobre a condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”
(TJ-MT 10042676220188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinar que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir do vencimento da dívida e que a base de cálculo dos honorários seja o valor atualizado da condenação.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), por não ser cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022